Tribunal: TJDFT
Processo: 0726736-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726736-05.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIONETE PIRES DANTAS ROTOLE, MARIA GONCALO DA SILVA APELADO: MARIA GONCALO DA SILVA, ELIONETE PIRES DANTAS ROTOLE D E S P A C H O Em virtude da petição de renúncia do mandato pela advogada da apelante ré (ID 75249963), intime-a para regularizar sua representação processual, no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, §2o, inciso I, do CPC). Decorrido o prazo ou juntada procuração pelos novos advogados, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)